Tribunal: TJMT
Processo: 1019804-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019804-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (AGRAVANTE), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (AGRAVADO), ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS - CPF: 065.884.761-91 (AGRAVADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (AGRAVADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (AGRAVADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JULIO DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 002.152.361-49 (AGRAVADO), AMALIA CURVO DE CAMPOS - CPF: 594.560.191-87 (AGRAVADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0343-31 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - CPF: 023.604.877-52 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INDEFERIMETNO.
DECISÃO
DE MÉRITO E NÃO
INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de Declaração
opostos ao
acórdão que não conheceu do
Agravo de Instrumento
por inadequação
da via eleita
. O embargante alega omissão no aresto em relação
à natureza híbrida da decisão que extinguiu o débito principal, mas condicionou a execução
dos honorários advocatícios ao trânsito em julgado da
controvérsia
principal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Analisar
se
o entendimento firmado pelo Juízo de origem
possui natureza de sentença ou
de
decisão interlocutória
,
e
se o
princípio da fungibilidade
pode ser aplicado no caso
em
virtude
de dúvida razoável quanto ao R
ecurso
adequado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva
quanto ao R
ecurso cabível,
inexistênci
a de erro
grosseiro
e interposição do recurso equivocado dentro do prazo
previsto para o
correto (
AgRg
no
AREsp
616.226/RJ).

4. No caso,
ficou evidente que se trata de
sentença,
nos termos do art. 203, § 1o, do CPC, por resolver o
mérito da lide
. Assim
, não
há
espaço para dúvida razoável ou
para a
aplicação
do princípio
da fungibilidade.

5.
O
aresto
não apresenta
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
sendo manifesto
o mero inconformismo da parte com o resultado da lide.
Contudo
, os

E
mbargos
de Declaração não se prestam ao
reexame do mérito
nem ao
prequestionamento de matéria já apreciada (
art
. 1.022
do CPC
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de mérito que extingue a
demanda
possui natureza
jurídica
de sentença,
passível de

A
pelação.

2.
O
princípio da fungibilidade recursal
não se aplica
quando
não há
dúvida objetiva ou
se
constatado err
o grosseiro na interposição do R
ecurso.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 203, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

1
.
STJ,
AgRg
no
AREsp
616.226/RJ;
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão;

2.
TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
não conheceu
do Agravo de Instrumento.

O embargante
alega omissão do aresto
sobre a “
Natureza Híbrida da Decisão de Primeiro Grau
”, visto que “
reconheceu a extinção do débito principal, mas expressamente delimitou que os honorários advocatícios somente poderiam ser executados após o trânsito em julgado da discussão principal
”.

Afirma que
deve ser levado em conta que
a parte relacionada aos honorários advocatícios t
eve
natureza de decisão interlocutória, o que gerou dúvida razoável quanto ao Recurso
adequado.

Pede a aplicação do princípio da fungibilidade para que o
Agravo
seja recebido como Apelação.

Por fim,
p
requestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

N
o
acórdão
impugnado
, foi destacado de forma clara

que
a
aplicação do princípio da fungibilidade
exige a presença de
dúvida objetiva
quanto ao
Recurso
cabível,
inexistência de

erro grosseiro
e interposição
do Recurso
equivocad
o

dentro do prazo previsto para o correto.
A ausência de qualquer
um desses elementos
impede a
utilização
dessa norma jurídica (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
616.226/RJ).

Contudo
,
essa
não é

a
situação

presente nos

autos
. O
decisum

reconheceu
expressamente
tratar-se
de sentença,
declarou
a satisfação da obrigação principal e
determinou que o
a
dvogado
deveria
ingressar com
o
Cumprimento de S
entença para o
bter os
honorários
advocatícios. Esse entendimento foi reforçado no
julgamento dos Embargos de Declaração,
em que
se consignou que
é “
válida a sentença Id. 130521528
”.

Diante disso,
concluiu-se que não havia
dúvida razoável, mas sim erro grosseiro,
uma vez que ficou evidente
que se
cuidava
de decisão de mérito que
pôs
fim à lide (§1o do art. 203 do CPC),
passível de
Apelação (art. 1.009 do CPC).

Todos os pontos
essenciais para a solução da
controvérsia foram
devidamente analisados
pela Câmara julgadora
. Assim
, o mero inconformismo do embargante com o resultado
da
lide,
por si só, não
autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”
.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16
-8-
2017,
DJe
de 29
-8-
2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, para fins de prequestionamento, é imprescindível
que uma das hipóteses descritas
no
artigo 1.022 do CPC
esteja configurada, o que não ocorre nestes autos
.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC
”
.
(TJMT - ED 11410/2018,
Quarta Câmara de Direito Privado
,
julgamento
em 14
-3-
2018, DJE
de
19
-3-
2018)
.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025